Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705578-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Iza Teixeira, José Antônio dos Santos Filho, Emival Pessoa de Godoi e Elizabeth Rosa de Souza Cupertino Apelados: José Antônio dos Santos Filho, Douglas Cunha da Silva, Emival Pessoa de Godoi e Elizabeth Rosa de Souza Cupertino D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Iza Teixeira (Id. 25444249), José Antônio dos Santos Filho, Emival Pessoa de Godoi (Id. 25444253), Elizabeth Rosa de Souza Cupertino e José Francisco Cupertino (Id. 25444257) contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 25444242), que julgou o pedido improcedente. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ter havido a eventual ocorrência de defeitos na exteriorização de vontade na celebração dos negócios jurídicos e demais atos praticados, todos relacionados na causa de pedir. A situação a ser examinada é relativa à suposta prática de ilícitos invalidantes por mieo dos quais a vítima teria sido induzida a praticar atos atos jurídicos, em sentido lato, em prejuízo próprio. Os atos, em tese, denotam a ocorrência de delito de natureza criminal (art. 107 do Estatuto do Idoso). Essa peculiaridade, no entanto, não afastaria o enquadramento dos aludidos fatos jurídicos como “ilícitos” absolutos ou relativos de natureza cível, o que demanda, in concreto, seguramente, a devida proteção estatal à luz do princípio da incolumidade das esferas jurídicas. No presente caso percebe-se que houve o envio de cópias dos presentes autos, pelo Ministério Público, para a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Brasília, tendo havido a subsequente distribuição a uma das Promotorias Criminais (Id.12376405). Diante do exposto, antes do julgamento do presente recurso, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que informe a respeito dos eventuais desdobramentos decorrentes da remessa de documentos referida. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator